Tribunal: STF
Processo: RE 88707
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-06
Data de publicação: 1981-10-06

Ementa:
PENSÃO. AUMENTO EM VIRTUDE DE RECLASSIFICAÇÃO. LEIS NS. 3780/1960,
5057/1966 E 5291/1967. HERDEIRA DE OFICIAL ADMINISTRATIVO DA
ALFÂNDEGA DE SANTOS, FALECIDO ANTERIORMENTE A DATA DA
RECLASSIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI N. 3780/1960. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO AO REAJUSTAMENTO DA PENSÃO SEGUNDO OS VENCIMENTOS DE AGENTE
FISCAL ADUANEIRO. SOMENTE FAZEM JUS AO REAJUSTE DA PENSÃO, CALCULADO
COM BASE NOS VENCIMENTOS DE AGENTE FISCAL ADUANEIRO, OS HERDEIROS DE
FUNCIONÁRIOS QUE CHEGARAM A SE RECLASSIFICAR COMO AGENTE FISCAL
ADUANEIRO, OU QUE, SENDO APOSENTADOS, PERCEBERAM OS BENEFÍCIOS DA
LEI N. 5291/1967. ESTA LEI NÃO E INVOCAVEL, EM FAVOR DE PENSIONISTA,
HERDEIRA DE OFICIAL ADMINISTRATIVO, APOSENTADO, JA FALECIDO QUANDO
DA SUA EDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SEGURANÇA.